Tribunal: STJ
Processo: 1004137-33.2022.8.11.0041
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2757337 - MT (2024/0366988-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MT008184
AGRAVADO
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: CLÁUDIO STABILE RIBEIRO - MT003213
DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - MT006199
KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - MT016962
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CLÁUSULA
REMUNERATÓRIA. RESCISÃO UNILATERAL. ARBITRAMENTO JUDICIAL DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA
COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 568/STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.
1. Ação de arbitramento de honorários advocatícios.
2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de
declaração.
3. Tendo sido rescindido o contrato por iniciativa do mandante antes do
término da prestação de serviço, ao advogado assiste o direito de ajuizar
ação de arbitramento para postular honorários proporcionais à sua atuação.
4. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
5. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
09/09/2025
15/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA50554776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/09/2025 13:24:25
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 0d5e7a14-2a07-4fbd-842e-387a6f741e1e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2757337 - MT (2024/0366988-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MT008184
AGRAVADO
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: CLÁUDIO STABILE RIBEIRO - MT003213
DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - MT006199
KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - MT016962
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CLÁUSULA
REMUNERATÓRIA. RESCISÃO UNILATERAL. ARBITRAMENTO JUDICIAL DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA
COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 568/STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.
1. Ação de arbitramento de honorários advocatícios.
2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de
declaração.
3. Tendo sido rescindido o contrato por iniciativa do mandante antes do
término da prestação de serviço, ao advogado assiste o direito de ajuizar
ação de arbitramento para postular honorários proporcionais à sua atuação.
4. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
5. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por BANCO BRADESCO S/A contra
decisão que conheceu do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial
e, nesta extensão, negou-lhe provimento.
: arbitramento de honorários advocatícios movida por GALERA
Ação
MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS em face de BANCO BRADESCO S/A.
: julgou procedente o pedido para condenar o réu/ agravante
Sentença
ao pagamento de R$ 105.000,00, acrescido de correção monetária e juros de mora.
Documento eletrônico VDA49493156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/08/2025 19:26:53
Código de Controle do Documento: 90de7dc5-ccd3-43d0-a09b-90b05770da56

: proveu parcialmente à apelação interposta pelo agravante e
Acórdão
negou provimento à interposta pelo agravado, nos termos da seguinte ementa:

PRELIMINARES DEAPELAÇÃO CÍVEL - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - AUSÊNCIA
DE PREPARO, INTERESSE RECURSAL, SENTENÇA FALTA DE INTERESSEEXTRA PETITA,
DE AGIR E INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL – REJEITADAS - RESCISÃO UNILATERAL DE
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - IMPOSSIBILIDADE DE
CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS PARA RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS -
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PELO JUDICIÁRIO – POSSIBILIDADE - VIA
ADEQUADA - ANÁLISE DO TRABALHO DESEMPENHADO PELO ADVOGADO NO
CURSO DO PROCESSO - HONORÁRIOS DEVIDOS - ARBITRAMENTO DE FORMA
EQUITATIVA - HONORÁRIOS REDUZIDOS - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
PROVIDO EM PARTE O RECURSO INTERPOSTO POR E DESPROVIDO O APELOBANCO
BRADESCO S. A. INTERPOSTO POR . GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
parágrafo único do artigo 7o-A da Lei Estadual n. 11.077/2020:
Nos termos do parágrafo único do artigo 7o-A da Lei Estadual n. 11.077/2020: "O
valor do preparo será calculado sobre o valor fixado na sentença se líquida, ou, se
ilíquida, sobre o valor fixado pelo juiz da causa, observando-se o disposto no caput
deste artigo." O recolhimento do preparo na forma do citado dispositivo legal,
afasta a alegação de deserção.
Reside interesse recursal na pretensão de majoração do arbitramento dos
honorários advocatícios, fixados aquém da quantia pretendida pelo autor. se seus
fundamentos não são divorciados do pedido da
Não há falar em sentença extra petita se seus fundamentos não são divorciados do
pedido da inicial, visto que o autor/apelado pleiteia o arbitramento de honorários
em razão de rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços jurídicos com
remuneração estabelecida pelo êxito.
Se o pedido é certo e determinado no sentido de arbitramento de honorários
referente aos trabalhos desempenhados em ação de execução e ajuizado é a
adequada para postular os honorários pelos serviços prestados, não há falar em
falta de interesse de agir e inadequação da via eleita.
Quando a fundamentação e o pedido são deduzidos na petição inicial de forma clara
e coerente, possibilitando a compreensão e defesa da parte adversa, fica afastada a
alegação de inépcia da inicial.
Nos casos em que há rescisão unilateral do contrato, faz-se imperioso deferir o
pleito de arbitramento dos honorários com base no trabalho desempenhado até a
revogação do mandado, independentemente da implementação das condições
contratuais então vigentes, que se tornou impossível cumprimento, pois a negativa
do direito viola o art. 22, §2o, do Estatuto da OAB, sob pena de autorizar o
contratante a se locupletar ilicitamente com o trabalho de seu advogado, mesmo
que minimamente exercido. Os honorários devem ser arbitrados de acordo com o
“trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual" (AgInt no
AR Esp 1.560.257/PB, AgInt no R Esp n. 1.554.329/MS). (e-STJ fls. 903-904)

: opostos pelo agravado, foram rejeitados.
Embargos de declaração
: alegou violação dos arts. 1.022, II, do CPC e 22, §2o, da
Recurso Especial
Lei 8.906/1994, bem como dissídio jurisprudencial. Além de negativa de prestação
Documento eletrônico VDA49493156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/08/2025 19:26:53
Código de Controle do Documento: 90de7dc5-ccd3-43d0-a09b-90b05770da56

jurisdicional, insurgiu-se contra os honorários advocatícios arbitrados ao
argumento de que há contrato válido que prevê a forma de pagamento dos
honorários. Asseverou a aplicação equivocada do art. 22, §2o, da Lei 8.906/1994.
: conheceu do agravo para conhecer parcialmente do
Decisão unipessoal
recurso especial e, nesta extensão, negou-lhe provimento.
: o agravante insiste na negativa de prestação
Agravo interno
jurisdicional, ao argumento de que quatro foram as omissões elencadas: "a)
Ajuizamento de ação com fundamento em dispositivo que o veda; b) Validade do
contrato e da previsão de rescisão unilateral pelo contratante, assim como a forma
de remuneração e condições para pagamento quando preenchidos os
pressupostos estipulados; c) Quitação expressa feita pelo recorrido quanto aos
honorários contratuais; d) Julgamento extra petita." (e-STJ fl. 1289)
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o entendimento
firmado na decisão ora agravada.

- Da violação do art. 1.022 do CPC
Inicialmente, constata-se que o artigo 1.022 do CPC realmente não foi
violado, porquanto o acórdão recorrido não contém omissão, contradição ou
obscuridade. Nota-se, nesse passo, que o Tribunal de origem tratou de todos os
temas oportunamente colocados pelas partes, proferindo, a partir da conjuntura
então cristalizada, a decisão que lhe pareceu mais coerente.
É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art.
1.022 do CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende
cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua
apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.
A propósito, confira-se: AgInt no AREsp 2.164.998/RJ, Terceira Turma,
DJe
; AgInt no REsp 1.850.632/MT, Quarta Turma, DJe
; e
16/02/2023
08/09/2023
AgInt no REsp 1.655.141/MT, Primeira Turma, DJe de
.
06/03/2024
Assim, o Tribunal de origem, embora tenha apreciado toda a matéria
posta a desate, tratou das questões apontadas como omissas sob viés diverso
daquele pretendido pela parte agravante, fato que não dá ensejo à interposição de
embargos de declaração.

- Da Súmula 568 do STJ
Documento eletrônico VDA49493156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/08/2025 19:26:53
Código de Controle do Documento: 90de7dc5-ccd3-43d0-a09b-90b05770da56

Nas razões do agravo interno, o agravante defende que não é o caso de
aplicação da Súmula 568 do STJ, uma vez que "O caso em tela não se assemelha
aos julgados mencionados, pois a ausência de expressa manifestação do TJMT
quanto à natureza contratual, suas etapas de pagamento e a existência de termos
de quitação anualmente elaborados e assinados foram, inclusive, uma das
omissões que levaram à interposição de recurso especial por negativa de
prestação jurisdicional." (e-STJ fl. 1292) e não colaciona qualquer julgado.
No entanto, a decisão agravada consignou que o decidido pelo Tribunal
local está de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que "Tendo sido rescindido o contrato por iniciativa do mandante antes
do término da prestação de serviço, ao advogado assiste o direito de ajuizar ação
de arbitramento para postular honorários proporcionais à sua atuação". (AgInt no
AREsp n. 2.348.277/MG, Terceira Turma, DJe de
.)
25/10/2023
Para isso trouxe os seguintes precedentes: AgInt no AREsp n. 2.719.717
/MT, Terceira Turma, DJEN de
; AgInt no AREsp n. 2.020.560/SP,
20/2/2025
Terceira Turma, DJe de
; AgInt no AREsp n. 703.889/RS, Terceira Turma,
9/12/2022
DJe de
.
26/10/2020
Ressalta-se que a aplicação da Súmula 568/STJ somente é devidamente
impugnada quando a parte agravante demonstra, de forma fundamentada, que o
entendimento esposado na decisão agravada não se aplica à hipótese em concreto
ou, ainda, que é ultrapassado, o que se dá mediante a colação de arestos mais
recentes do que aqueles mencionados na decisão hostilizada. Isso, contudo, não
ocorreu na espécie.
Assim, deve ser mantida a aplicação da Súmula 568/STJ.

- Da divergência jurisprudencial
A parte agravante não apresentou adequadamente o dissídio
jurisprudencial, devido à ausência de cotejo analítico entre os julgados, sendo
certo, que para a demonstração da divergência não basta apenas a transcrição de
ementas.
Isso porque, para que se tenha por configurada a divergência, é
necessário que haja uma análise aprofundada e exaustiva dos arestos, de modo a
demonstrar que o acórdão do Tribunal local foi proferido de maneira análoga ou
similar a outros julgados.
Ainda, é necessário que a parte agravante faça uma análise mais
apurada dos acórdãos, de forma a comparar os fundamentos adotados por cada
órgão para fazer a demonstração da divergência. Logo, é premente que o
agravante apresente o cotejo entre os acórdãos, evidenciando, assim, a
divergência jurisprudencial, o que não ocorreu na espécie.
Documento eletrônico VDA49493156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/08/2025 19:26:53
Código de Controle do Documento: 90de7dc5-ccd3-43d0-a09b-90b05770da56

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno no
agravo em recurso especial.

Documento eletrônico VDA49493156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/08/2025 19:26:53
Código de Controle do Documento: 90de7dc5-ccd3-43d0-a09b-90b05770da56

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.757.337 / MT
Número Registro: 2024/0366988-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0002350920198110044 10000907520208110044 10041373320228110041 2350920198110044
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. EDUARDO KURTZ LORENZONI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MT008184
AGRAVADO
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS : CLÁUDIO STABILE RIBEIRO - MT003213
DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - MT006199
KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - MT016962
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MT008184
AGRAVADO
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS : CLÁUDIO STABILE RIBEIRO - MT003213
DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - MT006199
Documento eletrônico VDA50541973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:28:34
Código de Controle do Documento: 0c8fafb2-2130-4c15-ad79-f734ee33ea9b

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - MT016962
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/09/2025
15/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50541973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:28:34
Código de Controle do Documento: 0c8fafb2-2130-4c15-ad79-f734ee33ea9b